Tribunal: STF
Processo: AI 62842
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
CAUSA QUE NÃO ATINGIU A ALÇADA REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
QUE SE NÃO ALEGOU OFENSA A CONSTITUIÇÃO NEM SE DEMONSTROU
DISCREPANCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO
INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.